Tribunal: TJES
Processo: 5008444-30.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008444-30.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO e outros (2)

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXISTÊNCIA DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA. DISCUSSÃO SOBRE TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo interno interposto pelo paciente contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em seu favor. O agravante sustenta a adequação da via mandamental e a existência de constrangimento ilegal decorrente da utilização de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pretérito como fundamento para afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo recursal diante da existência de recurso de apelação interposto contra sentença condenatória; e (ii) estabelecer se a análise da alegada ilegalidade no afastamento do tráfico privilegiado demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição aos recursos ordinariamente previstos no ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

4- A existência de sentença condenatória e de recurso de apelação já interposto evidencia a inadequação do habeas corpus como sucedâneo recursal.

5- A pretensão de afastar os fundamentos utilizados pelo magistrado para negar o tráfico privilegiado exige reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.

6- O não conhecimento do writ somente admite mitigação em hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

7- A utilização indevida do habeas corpus para rediscutir matéria passível de apreciação em recurso próprio configura desvirtuamento da garantia constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando houver recurso próprio apto à discussão da matéria.

2- A análise do preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

3- O não conhecimento do writ somente pode ser afastado diante de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal manifesto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 647 e 654, § 2º. Lei n.º 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 959.179/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
FLÁVIO PIRES GARBRET
em face de decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor (id.
19555446
).

Em suas razões recursais (id.
19644239
), o agravante sustenta, em síntese, o cabimento do mandamus e que o constrangimento ilegal reside na fundamentação da r. sentença que utilizou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pretérito — instrumento despenalizador expressamente vedado de produzir efeitos em matéria de antecedentes criminais — como fundamento tanto para afastar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006).

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (id.
19715021
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
FLÁVIO PIRES GARBRET
em face de decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor (id. 19555446).

Em suas razões recursais (id. 19644239), o agravante sustenta, em síntese, o cabimento do mandamus e que o constrangimento ilegal reside na fundamentação da r. sentença que utilizou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pretérito — instrumento despenalizador expressamente vedado de produzir efeitos em matéria de antecedentes criminais — como fundamento tanto para afastar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006).

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (id. 19715021), opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a tese recursal.

No caso, como assentado na decisão recorrida, já foi proferida sentença condenatória e interposto recurso de apelação.
Ademais, para desconstituir a conclusão adotada pelo magistrado quanto ao não reconhecimento do tráfico privilegiado, seria necessário o inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita eleita.
Assim, resta evidente a inadequação da via eleita.

Vejamos:

Os principais fundamentos do impetrante voltam-se à discussão de fundamentos da sentença condenatória.

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, que
in casu,
seria a Apelação Criminal.

Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à reabertura do prazo para interposição de apelação criminal intempestiva em condenação por estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

2. A defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento do trânsito em julgado da sentença, após a apelação intempestiva, argumentando a "perda de uma chance" de iniciar o duplo grau de jurisdição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio diante da intempestividade da apelação criminal e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento pacificado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal.

5. A jurisprudência consolidada do STJ impede o uso do habeas corpus para revisar decisões transitadas em julgado ou para substituir recursos cabíveis, a fim de evitar o desvirtuamento do instrumento constitucional.

6. A análise de ofício exige demonstração de flagrante ilegalidade ou manifesta injustiça, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a apelação foi intempestiva e o trânsito em julgado foi corretamente certificado.

7. A alegação de "perda de uma chance" não encontra amparo jurídico, tendo em vista que a legislação processual penal exige o respeito ao prazo recursal, sob pena de estabilização dos efeitos da sentença condenatória.

8. Não se verifica qualquer ato judicial ilegal ou abusivo que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos dos arts. 647 e 654, § 2º, do CPP. IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 959.179/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) GRIFEI.

Portanto, evidentemente, a impetração do
writ
configura o desvirtuamento dos seus fins constitucionais, caracterizando sua utilização como sucedâneo recursal, razão pela qual, não merece ser conhecido.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.